Tribunal: TCU
Processo: 039.576/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6636/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Therezinha Petry Cardona, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 09-7543, cujo nome é Piazzolla Coreografado; Considerando que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da presente tomada de contas especial evidenciou que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; Considerando que não foram identificados outros processos em tramitação no Tribunal, nos quais constem débitos imputáveis aos responsáveis; Considerando a ausência de citação válida neste Tribunal para a nova irregularidade levantada; Considerando os pareceres uníssonos pelo arquivamento do processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso I, 169, inciso VI, 212 e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 7o, inciso III, da IN TCU 71/2012, em acolher parcialmente as alegações de defesa de Therezinha Petry Cardona, arquivar a presente tomada de contas especial sem cancelamento do débito de sua responsabilidade, a cujo pagamento continuará obrigada a devedora, para que lhe possa ser dada quitação, dar ciência deste acórdão à responsável e à Secretaria Especial de Cultura, de acordo com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 039.576/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Therezinha Petry Cardona (XXX.162.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.